Tribunal: STF
Processo: HC 74621
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 1. Prisão em flagrante do
paciente, sendo o processo criminal anulado pelo Tribunal de
Justiça, que não determinou, entretanto, a expedição de alvará de
soltura do acusado. 2. Excesso de prazo de prisão. 3. Habeas Corpus
deferido, para que o paciente seja posto em  liberdade, diante da
anulação, ab initio, do processo.